Tribunal: TJDFT
Processo: 0048663-54.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por instituição financeira em face de devedores e avalistas.
Após comprovada a renegociação e quitação integral da dívida antes mesmo do ajuizamento da execução, o juízo extinguiu o feito, com resolução de mérito, e condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
O exequente apelou, alegando equívoco e requerendo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, com redução dos honorários pela metade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se, diante da extinção da execução por dívida já quitada, caberia a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários e, em caso afirmativo, se seria aplicável a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento de custas e honorários à parte que deu causa à instauração do processo. 6. O ajuizamento da execução após a renegociação e posterior quitação da dívida caracteriza erro do exequente, que movimentou desnecessariamente a máquina judiciária. 7. Não se aplica o art. 90, § 4o, do CPC, pois não houve reconhecimento de procedência do pedido, mas extinção pela comprovação do pagamento anterior do débito. 8. O valor da causa não é irrisório, sendo inaplicável a fixação equitativa, devendo os honorários ser fixados em percentual, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Jurisprudência do Col. STJ e deste Eg. Tribunal reafirma que o comportamento processual da parte não afasta a incidência do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: 1. A execução ajuizada em face de dívida renegociada e quitada deve ser extinta com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários, em atenção ao princípio da causalidade. 2. Inaplicável o art. 90, § 4o, do CPC quando a extinção decorre de pagamento anterior e não de reconhecimento de procedência do pedido.
Dispositivos citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 90, § 4o, e 924, II. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdãos 2.003.477/2025, 1.952.139/2024.